Tribunal: TJDFT
Processo: 0716791-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716791-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA CRISTINA LOPES DA SILVA, ALEXANDRA LOPES DA SILVA AGRAVADO: ADELITA DA SILVA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SHEILA CRISTINA LOPES DA SILVA e ALEXANDRA LOPES DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Alvará Judicial no 0702045-62.2022.8.07.0011, declinou da competência em favor de uma das Varas de Órfãos e Sucessões da Comarca de Valparaíso de Goiás-GO. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. As ora agravantes sustentam, em breve resumo, que a regra inserta no artigo 48 do Código de Processo Civil, que preceitua ser competente para o processamento do inventário e demandas correlatas o foro do domicílio do autor da herança, tem natureza territorial e, portanto, versa sobre competência relativa. Afirmam que o procedimento de Alvará Judicial também não se amolda ao disposto no art. 48 do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de procedimento de jurisdição voluntária em que não existe litígio nem réu. Enfatizam que a competência para processar e julgar esta ação deverá ser firmada tendo em vista o domicílio da parte requerente e não o domicílio do autor da herança. Tece outras considerações e colaciona julgado. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para impedir que os autos sejam enviados para a Comarca de Valparaíso de Goiás. No mérito requer a reforma da decisão para determinar o processamento do feito perante a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. Preparo recolhido no ID 35639090 e ID 35639092. É o relatório. DECIDO. Em primeiro lugar, faz-se necessário ressaltar que vinha decidindo no sentido de não conhecer dos Agravos de Instrumentos interpostos em face de decisões versando sobre competência, face às disposições do art. 1015 do Código de Processo Civil. Nada obstante, gradativamente, a doutrina, jurisprudência e o próprio Superior Tribunal de Justiça vêm admitindo interpretação extensiva em relação ao tema, a fim de que as partes não tenham cerceado o direito de acesso às vias recursais e sofram prejuízos processuais de difícil reparação com a prática de atos processuais desnecessários pelo Juízo incompetente, razão pela qual me reposicionei para acompanhar decisão do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque, no julgamento do RESP 1679909/RS, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, em que pese as decisões interlocutórias de declínio de competência não constarem expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, por interpretação analógica ou extensiva do disposto no inciso III do referido artigo, estas continuam desafiando o recurso de Agravo de Instrumento, in verbis: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) (destaquei) Por conseguinte, conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 125019522 – autos de origem): Trata-se de Ação de Alvará Judicial em face do falecimento da de cujus acima referido, tendo constado no atestado de óbito que a residência do falecido seria "Valparaíso do Goiás/GO". Com efeito, o artigo 48 do CPC estabelece que "o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro". Além disso, o parágrafo único deste dispositivo estabelece "se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente: I - o foro de situação dos bens imóveis; II - havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes; III - não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio". No caso dos presentes autos, a falecida residia no Valparaíso de Goiás, portanto este Juízo não é competente para o processamento do feito. Ademais a simples alegação de que este Juízo seria competente em virtude da facilitação do acesso a Justiça, não mais é válido, considerando a instauração do processo eletrônico no TJGO. Assim, considerando que esta Circunscrição não está relacionada em nenhuma das hipóteses legais descritas, DECLINO DA COMPETÊNCIA para que o processamento e julgamento da presente demanda ocorra em alguma das varas de Órfãos e Sucessões de Valparaíso de Goiás. Feitas as anotações e comunicações devidas, enviem-se os autos nos termos das normas regimentais vigentes. Intimem-se. (destaques no original) O artigo 1785 do Código Civil assim preceitua: Art. 1.785. A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, em seu artigo 48, fixa a regra geral para estabelecer o foro competente para a abertura do inventário, in verbis: Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Todavia, em que pese constar da certidão de óbito (ID 124381148 – autos de origem) que a falecida era residente e domiciliado no município de Valparaíso de Goiás/GO, impende consignar que a regra de competência do art. 48 do CPC é de natureza relativa, razão pela qual se afigura inadmissível que a incompetência seja declarada de ofício pelo magistrado. Sobre o tema, dispõe a Sumula 33 do STJ: Súmula no 33 - STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Leciona Humberto Theodoro Júnior: (...) a competência territorial é relativa. De tal sorte, o inventário proposto fora do juízo nele previsto não pode ser rejeitado pelo juiz de ofício. (Curso de Direito processual Civil - Vol I - Forense, 2017, p. 224) No presente caso, a magistrada a quo declinou, de ofício, da competência para uma das varas de Órfãos e Sucessões da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, local onde era domiciliada a falecida mãe das agravantes e onde, segundo fundamenta, a sucessão deveria ser aberta. Além da impossibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência no presente caso, segundo informaram as agravantes na petição inicial e se fez constar da certidão de óbito juntada, a finada não deixou bens a inventariar, não havendo a necessidade de abertura de inventário. Nesse viés, não existem motivos para a remessa dos autos à Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, onde era domiciliada a falecida, porquanto a abertura da sucessão naquela localidade não teria qualquer finalidade. Além disso, cabe esclarecer que a Lei Federal no 6.858/80, que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, previu que os valores de FGTS e PIS não recebidos em vida pelos titulares serão pagos aos sucessores indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. Confira-se: Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. À vista disso, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para reconhecer a competência da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante para processamento da Ação de Alvará Judicial no 0702045-62.2022.8.07.0011. Comunique-se ao magistrado de primeiro grau, requisitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 26 de maio de 2022 13:50:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador